Tribunal: TJSP
Processo: 2073323-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE COM RELAÇÃO A ALGUNS EXECUTADOS E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO À OUTRA EXECUTADA, SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FOI RESTABELECIDA EM GRAU DE RECURSO – PERDA DE OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE COM RELAÇÃO A ALGUNS EXECUTADOS E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO À OUTRA EXECUTADA, SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FOI RESTABELECIDA EM GRAU DE RECURSO – PERDA DE OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELOS EXEQUENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.